Tribunal: TJBA
Processo: 8076022-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076022-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RONNEI DA SILVA SALLES Advogado(s): LUIZ ANTONIO PEREIRA DE LIRA AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO COMPULSÓRIA. PESSOA FÍSICA QUE POSSUI RENDA ELEVADA. PAGAMENTO OBRIGATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076022-11.2024.8.05.0000, em que é recorrente RONNEI DA SILVA SALLES e em que é recorrida a BANCO ORIGINAL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça